Tribunal: TJDFT
Processo: 0719591-95.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-24
Data de publicação: 2024-08-23

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE EXECUÇÃO. PESQUISA DE BENS. ATIVOS FINANCEIROS. LAPSO TEMPORAL. REITERAÇÃO AUTOMÁTICA E PROGRAMADA DE PESQUISA. FUNCIONALIDADE. SISBAJUD. POSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Em prestígio ao entendimento consolidado nesta 7a Turma Cível, deve ser deferido o pedido de nova pesquisa de bens no sistema Sisbajud, quando transcorrido significativo lapso temporal – no caso, 3 (três) anos – da última pesquisa de ativos financeiros, em conformidade com o princípio da razoabilidade no caso concreto.

2. A reiteração automática das pesquisas, conhecida como “teimosinha”, pelo período de 30 (trinta) dias consecutivos também se afigura razoável e é suficiente para maximizar as chances de êxito das pesquisas de bens sem prejuízo à legalidade e à racional gestão do processo. Precedentes.

3. Recurso conhecido e provido.